Tribunal: TJPA
Processo: 0009222-46.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009222-46.2019.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Alexandre Rodrigues Pinheiro contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo (art. 157 do CP) e impôs a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. O recorrente pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação do crime de roubo para furto; e (iii) aplicação da atenuante da confissão com redução da pena aquém do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo; (ii) verificar se é possível a desclassificação do delito de roubo para furto diante da alegada ausência de violência à pessoa; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra suporte nos elementos de informação do inquérito corroborados pelas testemunhas indiretas ouvida em juízo, em consonância com o art. 155 do CPP e a jurisprudência do STJ, que admite a utilização de elementos da fase inquisitorial desde que confirmados sob o crivo do contraditório.

A tentativa de desclassificação para furto não prospera, pois a subtração do celular foi realizada com uso de força direta sobre o corpo da vítima, o que caracteriza a elementar da violência exigida pelo art. 157 do CP. O entendimento jurisprudencial predominante reconhece que o arrebatamento violento de objeto da posse da vítima configura roubo, ainda que a violência seja mínima.

A alegação de inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ também não merece acolhimento. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 158), reafirma que a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal previsto no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico previsto no art. 68 do CP, respeitando os parâmetros legais e constitucionais. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo espaço normativo para sua redução na segunda fase, ainda que presente a confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos, quando firme, coerente e corroborada por demais provas judiciais, é suficiente para embasar a condenação penal.

O arrebatamento violento de objeto que se encontra em poder da vítima caracteriza violência à pessoa, apta a configurar o crime de roubo previsto no art. 157 do CP.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 158) e Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, 66, 68, 155 e 157; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024 (Info 823);
STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009 (Tema 158);
TJPA, Apelação Criminal 0000961-08.2018.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 31.07.2023;
TJPE, Apelação Criminal 0000235-43.2024.8.17.5250, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 03.09.2025;
TJDFT, Apelação Criminal 0726374-65.2022.8.07.0003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 04.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, impondo ao réu a pena de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa pelo cometimento do crime de roubo (art.157CPB)

O apelante em suas razões (ID 25445552) sustenta três teses: (i) absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de reconhecimento formal e da inexistência de testemunhas diretas; (ii) desclassificação do delito para furto, ante a ausência de violência à pessoa; e (iii) aplicação efetiva da atenuante da confissão com afastamento da Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID25445554) pugnando pelo desprovimento do recurso, afirmando que os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e suficientes para embasar a condenação, sendo descabida a tese de desclassificação, diante da violência física exercida sobre a vítima no momento da subtração.

No parecer ofertado em segundo grau (ID25633767 ), o Órgão Ministerial manifestou-se igualmente pelo desprovimento da apelação, reafirmando a suficiência probatória, a adequação da capitulação jurídica e a legalidade da dosimetria imposta, com a correta aplicação da Súmula 231 do STJ.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo e à eventual reclassificação jurídica dos fatos para o delito de furto, bem como à aplicação da atenuante da confissão espontânea para abaixo do mínimo legal.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no
art.5, inciso LVII da CF/88
, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (
art.156 CPPB
), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a
teoria da apprehensio
ou
amotio.

Na hipótese dos autos, os elementos de informação dão conta da prisão em flagrante do apelante, o qual mediante violência puxou o celular das mãos da vítima, o qual logo em seguida foi contido pela população até a chegada da policial. Ainda em sede de inquérito, o acusado confessou o delito (IDNum. 25445482 - Pág. 8). As testemunhas ouvidas em juízo (termo de audiência de ID25445511) foram os agentes públicos envolvidos na prisão do recorrente, os quais confirmaram os fatos narradas da denúncia.

Desta feita, nota-se que as provas produzidas na fase policial foram corroboradas pelas testemunhas indiretas ouvidas em juízo, afastando qualquer dúvida razoável acerca do crime, trazendo ao juízo a certeza necessária ao decreto condenatório, conforme jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA . OITIVA DA VÍTIMA APENAS NO INQUÉRITO POLICIAL. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART . 155 DO CPP. DESPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art . 155 do CPP e, portanto, plenamente válidos. 2. O depoimento inquisitorial da vítima foi corroborado pelas testemunhas de acusação em Juízo, quanto ao uso de violência física no momento da subtração, o que torna a prova da materialidade e da autoria delitivas suficiente para a caracterização do crime de roubo impróprio e não de furto simples. 3 . Recurso conhecido e improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________________________ . Belém, ___ de __________________ de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009610820188140401 15462945, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL . NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório . Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

No que se refere ao pedido de desclassificação para furto, não prospera. A tese defensiva sustenta que o puxão do aparelho celular não teria sido direcionado à vítima, mas apenas ao objeto, não caracterizando a vis corporalis necessária à tipificação do roubo. Entretanto, a violência exigida pelo art. 157 do CP pode ser mínima, bastando que se dirija ao corpo da vítima para viabilizar a subtração do bem. O ato de arrancar com força o celular das mãos da vítima, durante o seu manuseio, configura, sim, violência à pessoa, por comprometer sua liberdade de resistência, conforme jurisprudência abaixo:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000240-25.2022.8.17 .5480 Juízo de origem: 4ª Vara Criminal de Caruaru/PE Recorrente: Reinaldo Antônio da Silva Filho Recorrido: Ministério Público do Estado de Pernambuco Relator Substituto: Evanildo Coelho de Araújo Filho Procurador (a) de Justiça: Antônio Fernandes Oliveira Matos Júnior EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA . IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA EVIDENCIADA . CONDENAÇÃO POR ROUBO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Como se sabe, os elementos objetivos do roubo são os mesmos do furto, acrescida a violência ou a grave ameaça à pessoa. Ao contrário do roubo, o crime de furto exige sutileza na ação; 2. No caso em apreço, tendo o réu tomado, de forma brusca e intimidatória, o celular que se encontrava nas mãos da vítima, a qual revelou ter ficado em choque e trêmula, resta configurada a violência ou grave ameaça à pessoa, elementar do roubo, sendo, portanto, inadmissível a pretendida desclassificação do crime de roubo para o delito de furto; 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000240-25.2022.8.17 .5480, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, (data da assinatura eletrônica). Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Substituto(TJ-PE - Apelação Criminal: 00002402520228175480, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. A conduta do réu de puxar, de maneira rápida e violenta, o celular da mão da vítima, fazendo-a, inclusive, cair ao solo, configura a elementar da violência típica do crime de roubo. Nesse quadro, não há falar em desclassificação da conduta delitiva para furto por arrebatamento. O furto prescinde de todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa . 2. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 07263746520228070003 1697475, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() 1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000235-43.2024.8 .17.5250 Juízo de origem: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Recorrente: CARLOS DANIEL MORAIS PEREIRA Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO Relator em Substituição: DES. EVANILDO COELHO DE ARAÚJO FILHO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . CRIMES DE ROUBO E FURTO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. TESE REJEITADA . ARREBATAMENTO VIOLENTO DE CELULAR. VIOLÊNCIA INDIRETA CONTRA A VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ROUBO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. O recorrente Carlos Daniel Morais Pereira foi condenado pela prática de crimes patrimoniais em continuidade delitiva. No dia 18 de junho de 2024, praticou furto qualificado mediante arrombamento na loja Cariri Aviamentos, subtraindo R$ 400,00 e equipamento DVR . Na sequência, praticou roubo contra Gabriela Bezerra da Silva, subtraindo celular iPhone 11 mediante arrebatamento violento. Posteriormente, furtou chinelo em supermercado. A defesa requer a desclassificação do crime de roubo para furto. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto quando a subtração do bem se deu mediante arrebatamento violento do objeto que estava na posse da vítima. III. Razões de decidir 3 . O arrebatamento violento de objeto que se encontra junto ao corpo da vítima caracteriza violência indireta contra a pessoa, configurando o delito de roubo. O depoimento da vítima Gabriela comprova que o réu utilizou força física para tomar o celular de suas mãos. 4. A confissão do réu corrobora a versão da vítima, confirmando que utilizou força física para subtrair o aparelho celular . 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco é pacífica no sentido de que quando o arrebatamento de objeto compromete ou ameaça a integridade física da vítima, está caracterizado o delito de roubo. 6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando não há razão para falsa imputação, conforme Enunciado Sumular nº 88 do TJPE . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 .
O arrebatamento violento de objeto que se encontra junto ao corpo da vítima caracteriza violência indireta contra a pessoa, configurando o delito de roubo.
2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando ajustada ao contexto probatório, prevalece sobre a negativa do acusado." Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 155 e 157. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Enunciado Sumular nº 88; Apelação Criminal 576547-30007069-37.2020.8 .17.0001; Apelação Criminal 504436-60007411-87.2016.8 .17.0001; Apelação Criminal 507085-10000645-18.2016.8 .17.0001. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este feito, em que figuram como partes as acima referidas, acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, na conformidade do relatório e votos anexos, que fazem parte do presente julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica . Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Substituto Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00002354320248175250, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Destarte, encontra-se corretamente tipificada a conduta como roubo, nos exatos termos da sentença.

Por fim, a defesa requer a não aplicação da
Súmula 231 do STJ
alegando a superação do entendimento nela previsto, e, portanto, na segunda fase da dosimetria requer o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo penal.

Súmula 231-STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Aprovada em 22/09/1999, DJ 15/10/1999.

As agravantes estão previstas taxativamente (exaustivamente) nos
arts. 61, 62, 63 e 64 do Código Penal.

As atenuantes, por outro lado, estão listadas em um rol exemplificativo
no art. 65 do CP.

A parte final do
art. 66 do CP
autoriza que o juiz aplique outras atenuantes mesmo que não previstas na lei:

Art. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

O Código Penal não estabelece, no entanto, o STJ costuma aplicar a fração de 1/6, pois esse é o menor índice previsto legalmente para causas de aumento ou diminuição de pena. E se não houver qualquer agravante ou atenuante a pena deve ser mantida no patamar fixado na primeira fase.

Assim, diferente do que alega a defesa em sua apelação, a
SÚMULA 231 DO STJ
continua válida:

1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Continua válida a Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal).
STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Ademais, o STF já havia decidido em recurso extraordinário que o entendimento manifestado na
Súmula 231 do STJ
é válido. O recorrente alegava que esse entendimento contrariava a Constituição Federal, mas o recurso foi desprovido pela Suprema Corte:

Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. STF. Plenário. RE 597270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009 (Repercussão Geral – Tema 158).

A legitimidade para superação do entendimento vinculante está, por certo, restrita ao tribunal responsável pelo julgamento, no caso, o STF.

Ademais, não se verifica a viabilidade do denominado
anticipatory overruling
. Isso porque não há nada que indique que o
Supremo Tribunal Federal esteja inclinado a alterar o Tema n.º 158 da repercussão geral
. Isso porque não se infere das manifestações da Suprema Corte qualquer indicativo nesse sentido. Pelo contrário, tudo leva a crer que o entendimento permanece válido.

Além disso, não se identificam razões que justifiquem a revisão do entendimento consolidado na súmula, pois os fundamentos que a sustentam, bem como o contexto econômico, político, cultural e social em que se insere a matéria, permanecem inalterados em seus aspectos essenciais.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.

O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, estará violando o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos
arts. 61 e 65 do Código Penal
, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal.

Outro aspecto a ser considerado é que admitir a redução da pena aquém do mínimo legal poderia acarretar insuficiência na tutela penal dos bens jurídicos, enfraquecendo a resposta estatal e comprometendo a efetividade da proteção.

Assim, sob a ótica de uma interpretação sistemática e teleológica, a superação da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
não encontra respaldo jurídico, pois afronta a metodologia estabelecida no Código Penal e contraria os limites constitucionais impostos pela separação dos poderes.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO
MONTEIRO
RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 14/02/2026